Tribunal: TJDFT
Processo: 0000752-64.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000752-64.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: JAIRO PORTELA DE MEDEIROS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO JAIRO PORTELA DE MEDEIRA, ora exequente, anuiu com o depósito judicial realizado pelo DISTRITO FEDERAL, referente ao quanto executado e aos honorários sucumbenciais e contratuais (ID: 35288268 e 35692621). Com efeito, julgo extinta a presente execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na forma requerida no ID: 35692621. O DF é isento de custas processuais. Ao fim, arquivem-se. Brasília, 8 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador